Tribunal: CARF
Processo: 13853.720149/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13853.720149/2016-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.465 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EVANDRO CAMPI BATATAIS - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e dos respectivos
débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
POR
ATRASO
NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720149/2016-95
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720149/2016-95

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
o Ato Declaratório Executivo (ADE) de fls. 5 de exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Depreende-se dos autos que a referida exclusão decorreu do fato de a Recorrente,
com débitos em aberto, não ter atendido à intimação feita via Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) para a devida regularização no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do
ADE.
Contra o ADE de exclusão, a ora Recorrente interpôs tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, tendo nesta alegado, em síntese, que: (i) os débitos em aberto,
referentes a multa por atraso na entrega em GFIP, seriam indevidos, pois o art. 472 da IN 971 de
2009 veda a lavratura de auto de infração de penalidade decorrente de descumprimento de
obrigação acessória; (ii) que não foi notificada das multas; (iii) que a exclusão promovida no
ADE não respeitou o tratamento diferenciado que a lei conferiu a empresas do seu porte, tendo
sido desproporcional; (iv) que tinha todos os tributos em dia, apenas não quitou a multa por
atraso na GFIP por desconhecer a sua existência.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não
tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, reitera as razões expostas na Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720149/2016-95

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

O débito em aberto que ocasionou o ADE de exclusão do Simples Nacional diz
respeito a multa por atraso na entrega da GFIP no valor de R$ 4.000,00, período de apuração
31/12/2010. A cópia do auto de infração relativo a este débito encontra-se às fls. 7/8. A
Recorrente não informa ter quitado o débito; ao revés, contesta a sua cobrança.
Nas consultas de sistemas às fls. 20, observa-se que a ciência do lançamento
das multas em questão se deu por Edital em 10/12/2015, o que explica o fato de a Recorrente
acreditar não ter sido regularmente notificada do lançamento do débito que resultou em sua
exclusão do Simples Nacional.
Ciências por Edital ocorrem quando o contribuinte não é localizado pelos
correios no endereço informado no cadastro do CNPJ ou por um servidor da Receita Federal ou
Auditor-fiscal.
Ainda que se conjecture uma nulidade na ciência por Edital do auto de infração
que constituiu o débito causador da exclusão do Simples, fato é que a Manifestação de
Inconformidade supriria esse vício, pois, por meio dela, a Recorrente demonstra ter tido
conhecimento da cobrança.
Assim, como os fatos geradores da multa dizem respeito a meses do AC 2010,
deve-se reputar como cientificado o auto de infração, na pior das hipóteses, na data de
interposição da Manifestação de Inconformidade, em 27/10/2016. Por se tratar de lançamento de
ofício, o termo final da decadência é 31/12/2016. Logo, não há qualquer vício na ciência que
comprometa a constituição do débito em aberto.
O que deveria ter feito a Recorrente, no caso, teria sido quitar os débitos e ter
requerido o reconhecimento da tempestividade do pagamento para fins de manter a sua opção
pelo Simples Nacional. Contudo, é informado em sua petição não ter efetuado tal pagamento.
No mérito, alega a Recorrente que os débitos em aberto, referentes a multa por
atraso na entrega em GFIP, seriam indevidos, pois o art. 472 da IN 971 de 2009 veda a lavratura
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720149/2016-95

de auto de infração de penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória. Por ter
apresentado as GFIPs, não poderia ter sido autuada, pois teria restado caracterizada a denúncia
espontânea.
A rigor, superada a dúvida quanto à existência formal do débito em aberto, não
cabe, neste processo de análise exclusão do Simples, adentrar no mérito de se a cobrança em si
deveria ou não observar o instituto da denúncia espontânea. Caberia à Recorrente ter impugnado
o auto de infração.
Contudo, adentro o mérito e, a este respeito, afirmo que não assiste razão à
Recorrente de qualquer forma.
Isto, porque o próprio dispositivo por ela evocado ressalva as multas por atraso
na entrega da GFIP do instituto da denúncia espontânea:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.

A ressalva é encontrada no §2o do mesmo artigo:

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea.

E o art. 476 cita expressamente:

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A
(...)
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de
dezembro de 2008, fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da
seguinte forma:
(...)
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta
de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 7o.

Por fim, deve-se citar também a própria Súmula CARF no 49, que nega a
aplicação do instituto da denúncia espontânea para penalidade por descumprimento de obrigação
acessória:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720149/2016-95

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Quanto à alegação de que o tratamento dispensado teria sido desproporcional a
empresas do seu porte, a questão suscita a constitucionalidade das normas legais aplicadas ao
procedimento, o que é vedado apreciar na instância administrativa, e no CARF em particular,
tendo em vista a Súmula no 2:

Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital